Tribunal: TJMT
Processo: 1059597-28.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059597-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDER COIMBRA SIQUEIRA - CPF: 010.135.461-48 (RECORRIDO), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRENTE), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1059597-28.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorrido(s): WANDER COIMBRA SIQUEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE ENTREGADOR DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar
procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar
que a parte reclamada, no prazo de 48 horas, reintegre a parte reclamante ao quadro de entregadores do aplicativo, até que apresente em juízo a narrativa dos fatos graves e as suas respectivas provas da suposta conduta irregular, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 12.000,00 (doze mil reais); e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A Reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente frente à ausência de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas pela Reclamante, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

In casu
, alega o Recorrido que mantinha vínculo contratual com a Recorrente, exercendo a função de entregador junto ao aplicativo de propriedade desta (IFOOD).

Defende, porém, que, sem prévia notificação e sem justo motivo, foi sumariamente cancelado seu acesso, impedindo-o de utilizar o aplicativo e, assim, obter seus rendimentos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, a fim de obrigar a Recorrente a reativá-lo, bem como de condená-la em danos materiais e morais.

Após a detida análise dos autos, observa-se que o recorrido, quando de seu desligamento, recebeu a informação de que sua conta tinha sido desativada por uso incorreto e excessivo de alguns motivos de contato, de onde, segundo o informado foi acusado o excesso de justificativas, tais como cliente não localizado; problema no veículo e área de risco que impediram a concretização das entregas correspondentes.

Em sua exordial, porém, o autor acosta a listagem das entregas por ele aceita, as quais acusam inúmeras realizações, o que demonstra sua correta forma de trabalhar.

Não só isto, o Recorrido ainda ressaltou sobre o documento apresentado pela empresa de aplicativo em demanda pretérita de produção antecipada de provas, de onde não acusa 1.300 entregas completas pelo autor, demonstrando ser pessoa habilitada e comprometida com o trabalho, sendo que, eventuais problemas ocorridos, em entregas pontuais, num total de 15 entregas indicadas pela parte recorrente, tais não se mostram aptas a promover a exclusão do mesmo da plataforma, mormente quando devidamente justificadas.

Problemas sempre irão existir, sendo que o que deve ser observado é a devida comunicação e solução, bem como, a observância do universo de reclamações dentro do universo de entregas, sendo ínfimas, pelo que se observa, sendo que, a empresa sequer proporcionou ao autor qualquer defesa, promovendo a exclusão sumária.

Aponto ainda que, não se trata aqui de violar a liberdade contratual, sendo que, existe relação contratual entre as partes, porém, as justificativas explanadas pela recorrente, entendo que são insuficientes a gerar o direito de exclusão sumária, ainda mais neste tempo de pandemia, de onde o mesmo retira o seu sustento pelo uso da plataforma, o que deve ser melhor pensado pela recorrente.

A determinação de restabelecimento do acesso à plataforma, determinada na sentença, é de ser mantido, bem como, a conclusão de que tal conduta gera sim o dever de indenizar o autor pelos danos morais, pela humilhação e privação material do período, sendo fixada indenização em patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justa e proporcional ao ocorrido a não merecer reparos.

Anoto ainda, por derradeiro, que, qualquer discussão sobre aplicação ou não de eventual multa de “
astreintes”
, é matéria relegada à momento posterior, a ser verificado o cumprimento ou descumprimento da medida liminar, ainda mais em se tratando de multa com caráter flutuante que pode ser alterada a qualquer tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023